Tribunal: TJES
Processo: 0017068-92.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017068-92.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: FRANK SILVANO AMARAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer que, após a análise do acervo probatório produzido nos autos, restou constatado que o atraso injustificado do cumprimento das obrigações contratuais por parte da Recorrente impuseram ao Recorrido transtornos que superaram a barreira do mero dissabor, sendo passível a ensejar reparação da esfera moral, sendo a questão efetivamente enfrentada no julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S.A.
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO (Id. 5735407)
que conheceu e conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 462/486) interposta, também, pela ora Recorrente, em razão da
SENTENÇA
(fls. 417/425 integralizada às fls. 458/verso) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em por
FRANK SILVANO AMARAL
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, nos seguintes termos:
“CONDENAR a requerida a restituir a demandante os valores despendidos a título de juros de obra, de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso pelo autor; CONDENAR a requerida a restituir a demandante na importância de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) referente à taxa de assessoria e intervenção, de forma simples, atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso pela autora; CONDENAR a requerida ao pagamento à autora de multa de 2% sobre o valor do imóvel, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da mora, isto é, 17/09/2014, além de correção monetária; CONDENAR a requerida a restituir a demandante na importância de R$ 7.432,00 (sete mil e quatrocentos e trinta e dois reais) referente aos alugueres desembolsados pela autora no período de atraso, de forma simples, atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso pela autora; CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais à autora, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente, que fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizada, com fulcro no art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.”

O Acórdão objurgado conferiu parcial provimento o Recurso de Apelação para a finalidade de reduzir os danos morais fixados em face da Recorrente para o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a Recorrente sustenta a ocorrência de contradição do Acórdão combatido com o atual e vigente
“jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda somente autoriza a condenação por dano moral se houver ofensa ao direito da personalidade, de modo que não basta a frustração da expectativa no prazo de entrega da obra.”

A propósito, o Acórdão impugnado restou ementado nos seguintes termos,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. MULTA CONTRATUAL POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. TAXA DE ASSESSORIA. SATI E CONGÊNERES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO. FRUSTRAÇÕES QUE TRANSBORDAM O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam:
Ainda que direcionada a cobrança da Taxa de Evolução de Obra pela instituição financeira, o que no caso se mostrou ser o Banco do Brasil, a referida taxa tem seu nascedouro no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado pelo Recorrido com a empresa Recorrente, sendo, portanto, suficiente a justificar a pertinência subjetiva do pedido. Precedente.

I.I.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:
Na hipótese, restou verificado que as partes firmaram o Instrumento Particular de Compra e Venda de fls. 92/117, inclusive, envolvendo o Agente Financiador da construção da unidade, estabelecendo que o término da Construção do imóvel ocorreria em 17 de março de 2014, conforme previsão estatuída no Item C.10, do Instrumento Negocial, de modo que, considerando o prazo de tolerância previsto contratualmente, o prazo final para entrega da unidade imobiliária ao Recorrido teria como termo o dia 17/09/2014, sendo que, nos autos, restou visualizada entrega do imóvel somente em dezembro de 2015, afigurando-se com clareza o atraso injustificado na entrega do bem imóvel.

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (
STJ,
REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019), revelando-se em
em sintonia a Sentença de primeiro grau, neste capítulo, que impôs à Recorrente a devolução de valores a título de juros de evolução da obra em data posterior àquela prevista para entrega do imóvel.

IV.
“O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

V.
Cabível a condenação a título de danos emergentes alusiva à restituição dos valores despendidos e comprovados a título de aluguel de um imóvel durante o prazo de atraso da entrega do apartamento adquirido, inclusive, cumulada com a cláusula penal invertida, porquanto somente afastada quando, “em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo” (
STJ
; AgInt no REsp 1710524/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020), não sendo esta, todavia, a hipótese vertente.

VI.
Revela-se acertada a determinação constante da Sentença que impôs a restituição dos valores cobrados do Recorrido, nos termos do Aditivo Contratual acostado à fls. 119, alusivo a serviço adicional dentre outros de “serviços de assessoria e intermediação”, eis que se revela congênere ao corriqueiramente denominado Taxa SATI, considerada abusiva em relação aos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis, nos termos do REsp n. 1.599.511/SP. Precedente.

VII.
O atraso excessivo, de aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses, cuja situação, atrelada à frustração dos projetos de vida do Recorrido, que buscava no referido imóvel um lar para instituir sua residência, acabou por transbordar o limite do mero dissabor, tendo, inclusive, que firmar Contrato de Aluguel para resolver seu problema de moradia, o que restou devidamente comprovado nos autos.

VIII.
No caso, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à configuração do dano moral, com consequente necessidade de compensação à Recorrente, na medida em que evidenciado extenso lapso temporal desde a previsão inicial de conclusão da obra e a efetiva entrega. Mesmo desconsiderando o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, subsistiu atraso excessivo, de aproximadamente 09 (nove) meses, cuja situação, atrelada à frustração dos projetos de vida do Recorrido, que buscava no referido imóvel um lar instituir sua residência, acabou por transbordar o limite do mero dissabor.

IX.
Considerando o prazo de atraso e as particularidades às quais restou submetido o Recorrido, revela-se proporcional e razoável arbitrar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para compensar a lesão extrapatrimonial sofrida, cujo valor encontra-se em consonância com os parâmetros comumente adotados na jurisprudência Pátria. Precedente.

X.
Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
(
TJES
- Apelação Cível nº 0017068-92.2015.8.08.0048. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 15/08/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Especialmente no tocante à contradição, registra-se que
“A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotad
a
, (...). Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
” (
STJ
- EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Sob este enfoque, imperioso registrar que, o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer que, após a análise do acervo probatório produzido nos autos, restou constatado que o atraso injustificado do cumprimento das obrigações contratuais por parte da Recorrente impuseram ao Recorrido transtornos que superaram a barreira do mero dissabor, sendo passível a ensejar reparação da esfera moral, sendo a questão efetivamente enfrentada no julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Por outro lado, a contradição alegada nos presentes Embargos de Declaração não se correlaciona à premissas internas utilizadas como fundamentação do julgamento, não sendo passível portanto, de acolhimento.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)